Tribunal: TJES
Processo: 0002873-42.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002873-42.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID DE JESUS COSTA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base, aplicação de fração de 1/6 à atenuante de menoridade relativa e afastamento da agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a legalidade da valoração negativa de seis circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (iii) definir a fração aplicável à atenuante de menoridade relativa reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação, boletim unificado e laudo químico que confirmam a apreensão de 56 buchas de maconha, 138 pedras de
crack
e 188 pinos de cocaína.
4. A autoria é confirmada por depoimentos firmes, harmônicos e prestados sob contraditório por policiais militares que flagraram o apelante descartando a sacola com entorpecentes e relataram seu histórico de envolvimento com o tráfico.
5. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas provas dos autos e tampouco nas testemunhas de defesa, cujos relatos foram contraditórios ou prestados por informantes sem conhecimento direto dos fatos.
6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime é indevida por se basear em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, em desacordo com a jurisprudência do STJ.
7. Apenas os antecedentes criminais devem ser valorados negativamente, pois o réu possui condenação anterior definitiva por tráfico de drogas.
8. É cabível a aplicação da fração de 1/6 à atenuante de menoridade relativa, conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em respeito à Súmula 231, do STJ.
9. O pleito de afastamento da agravante da reincidência não comporta análise por ausência de interesse recursal, uma vez que tal agravante não foi reconhecida na sentença.
10. Redimensionada a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, o regime inicial deve ser fixado como semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 59, 65, I, 33, § 2º, “b”; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 08.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg-REsp 1.686.207, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.04.2023; STJ, AgRg-REsp 1.830.161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2019; STJ, Súmula 231.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002873-42.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DE JESUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
David de Jesus Costa Silva
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo
Magistrado
da 1ª Vara Criminal de Guarapari, às fls. 164/169-v dos autos físicos (id. 11668838).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03, narra o seguinte:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, qu
e no dia 22 de setembro de 2022, por volta de
18h45min na Rua João Bigossi, no Buraco Quente, Bairro Itapebussu, nessa Comarca, o réu trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, durante patrulhamento pelo Bairro Itapebussu, nessa Comarca, policiais militares foram informados por um transeunte que no Buraco Quente, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havia um indivíduo, juntamente com 3 menores de idade, fazendo a venda de drogas.

Diante da informação passada, uma fração de militares se dirigiu até o local indicado e visualizaram dois indivíduos, um vestindo camisa do Flamengo e outro sem camisa, que se evadiram para o interior do beco. Durante a perseguição, o PM André visualizou o momento em que ambos os indivíduos dispensaram sacolas no chão, tendo sido capturado antes de chegar na maré o indivíduo que vestia camisa do Flamengo, posteriormente reconhecido como Jeandro de Almeida, menor de idade.

Nesse ínterim, o indivíduo sem camisa, posteriormente reconhecido como o réu David, pulou na maré e nadou até a outra margem que dá acesso a Rua Principal. O réu, ainda molhado, entrou em um bar e foi reconhecido pelos policiais militares que tomavam conta das viaturas, tendo ele resistido à prisão, fazendo-se necessário o uso da força para que fosse contido, que acabou por lesioná-lo na região do queixo e pé.

Recuperadas as sacolas dispensadas pelos indivíduos, foi constatado que Jeandro trazia consigo 10 microtubos de cocaína, 12 pedras de crack e a quantia de R$ 81,00, e o réu David 14 microtubos de cocaína, 8 buchas de maconha, 2 papelotes de cocaína, 30 pedras de crack e a quantia de R$ 150,00.

Ato contínuo, os militares realizaram buscas pelo manguezal e visualizaram duas meninas resgatando drogas que estavam escondidas próximas a bananeiras, que tentaram se evadir ao perceberem a presença dos policiais e dispensaram dinheiro e drogas no chão, que seriam 10 buchas de maconha, 21 micro tubos de cocaína e a quantia de R$244,00. Realizada a abordagem, foram identificadas como Ketsuely Espindola Alves Solto, que trazia consigo a quantia de R$ 36,00, e Mirela da Silva Ramalhete, ambas menores de idade.

Realizado o isolamento no local das abordagens e com ajuda do cão farejador, foram encontrados próximos ao mangue 38 buchas de maconha, 139 micro tubos de cocaína, 96 pedras de crack e 2 papelotes de cocaína.

Merece registro que o réu David possui histórico criminal maculado, tendo sido denunciado por tráfico de drogas nos autos do processo de nº 0004504-55.2021.8.08.0021 e retomado a liberdade há cerca de 7 dias antes dos fatos.

Ouvido na esfera policial, o réu negou a propriedade dos entorpecentes, alegando que é usuário de maconha, que estava no beco para comprar o entorpecente com Jeandro e outro indivíduo, mas que sequer havia pegado o entorpecente, pois os militares logo chegaram e todos empreenderam fuga.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo
a quo
condenou o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de

9
00 (novecentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
acostadas no id. 11668847, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa e o afastamento da agravante da reincidência.

À vista disso, d
emonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, após analisar detidamente todo o caderno processual, tenho que
não merece prosperar o pedido de absolvição
do réu quanto ao
crime previsto no artigo 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006
.

Isso porque, o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no mencionado tipo penal
.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Assentadas tais premissas, após analisar minuciosamente as provas carreadas no caderno processual, constata-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio dos elementos juntados nos autos físicos, acostados no id. 11668838,
notadamente
Auto de Apreensão de fls. 34/35,
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36,
Boletim Unificado de fls. 42/47 e
Laudo de Exame Químico de fls. 108/109,
que atestam a apreensão de 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, 138 (cento e trinta e oito) pedras de
crack
e 188 (cento e oitenta e oito) pinos de cocaína.

De igual modo
, a
autoria
está devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas
e prisão do apelante
.

Nesse particular,
os policiais
militares
Andre Luiz de Oliveira Ribeiro e Wesley Leal dos Santos
narraram
ainda na fase investigativa toda a dinâmica da apreensão das drogas, o local onde o apelante se encontrava e as circunstâncias que demonstraram a traficância. C
onfira-se:

[...] em patrulhamento tático motorizado, esta equipe da Força Tática, a bordo da RP4257, 5062, 4937 e 4720, prosseguia em policiamento ostensivo pelo bairro Itapebussu, na Rua João Bigossi, local popularmente conhecido como Rua da Marinha, onde ocorre intenso tráfico de entorpecentes.
Segundo informações de um colaborador anônimo, o que corrobora com o que já era de conhecimento das equipes presentes, de que no Beco do Buraco Quente, o responsável pela entrega dos entorpecentes e pelo recolhimento do dinheiro seria um rapaz maior de idade, que fica sempre ao entorno ao fiscalizar cerca de três menores de idade
que
ficam realizando o comércio de entorpecentes a usuários em geral, sempre de forma alternada a fim de não levantar suspeita, e que os entorpecentes em maior quantidade ficam escondidos enterrados no mangue
. Ocorre que este conhecido beco vai do início da rua até o mangue, e sempre que uma viatura caracterizada se aproxima, os suspeitos costumam se evadir do referido mangue. Assim sendo, resolvemos por uma abordagem a pé, em que as viaturas caracterizadas foram estacionadas em frente ao beco, de onde imediatamente correram dois rapazes, um deles usando camisa do flamengo e outro sem camisa.
Fração da tropa que o acompanhou por dentro do beco
visualizou o momento em que o suspeito sem camisa jogou no chão uma sacola, que foi recolhida e nela havia 14 microtubos de eppendorf contendo substância análoga a cocaína, 08 buchas de substância análoga a maconha, 02 papelotes de substância análoga a cocaína, 30 pedras de substância análoga a crack e a quantia de cento e cinquenta reais (R$150,00)
, e o de camisa flamengo jogou no chão 10 microtubos de eppendorf contendo substância análoga a cocaína, 12 pedras de substância análoga a crack e a quantia de oitenta e um reais (R$81,00) o indivíduo de camisa do flamengo, que posteriormente foi identificado como sendo JEANDRO DE ALMEIDA, menor de idade, foi alcançado antes da maré, local em que foi abordado,
enquanto o outro suspeito se jogou na maré, nadando até o outro beco que dá saída para a rua principal. Instantes depois este suspeito, ainda molhado, entrou em um bar no meio da rua e os policiais que estavam tomando conta das viaturas visualizaram e correram atrás deste indivíduo que voltou a se evadir, sendo alcançado metros à frente, quando foi então identificado como DAVID DE JESUS COSTA SILVA,
que a todo momento resistiu à prisão, não obedeceu as ordens de parada e de abordagem para que a busca pessoal fosse feita com a devida segurança, sendo imprescindível o uso progressivo da força, até que suspeito fosse ao chão e que assim finalmente fosse feita a devida algemação, o que resultou em uma lesão corto contusa no queixo do conduzido, vindo a sangrar, e em seu pé esquerdo notamo um sangramento, provavelmente oriundo de corrido a pé da polícia em meio ao mangue, maré e na rua. Tão logo, assim que controlado e seguramente algemado ele foi levado então a unidade de pronto atendimento de Guarapari onde teve a devida assistência médica pelo Dr. Glauco Almeida CRM 11.888, conforme discrimina o BAU em anexo - código de atendimento 233609 nº de prontuário 1312481, que descreve as suturas feitas no queixo, 1 ponto, e no pé, 2 pontos. Em ato contínuo, fração da tropa que seguia pelo mangue pelo lado direito, já a espera daqueles que por ali poderiam se evadir, encontrou com duas meninas, que estavam resgatando drogas que estavam escondidas próximo a bananeiras e assim que perceberam a presença dos policiais devidamente fardados tentaram se evadir, jogando no chão o dinheiro e drogas, posteriormente recolhidos e contabilizado em: 10 buchas de substância análoga a maconha, 21 microtubos de eppendorf contendo substância análoga a cocaína e a quantia de duzentos e noventa e quatro reais (R$244). Poucos metros a frente ambas foram abordadas, e identificada como KETSUELY ESPINDOLA ALVES SOUTO, e com ela havia a quantia de trinta e sei reais (R$ 36,00), e com MIRELA DA SILVA RAMALHETE, nada mais havia. Como de praxe, o local desta diligência foi devidamente isolado pelos policiais, e usando o semovente Mike K9 do 10BPM, que indicou o local no final do beco, já próximo ao mangue, na localidade foi encontrado 38 buchas de substância análoga a maconha, 139 microtubos de eppendorf contendo substância análoga a cocaína, 96 pedras de substância análogas a crack, 02 papelotes de substância análoga a cocaína. Diante dos fatos, os suspeitos foram levados e apresentados à autoridade policial de plantão, sendo entregues sem lesão ou maus tratos, sem que para tal fosse necessário o uso de algemas, salvo, quando ao DAVID DE JESUS, conforme relato acima, só foi entregue após devida assistência médica, com as lesões acima descritas. Conforme as cautelas pertinentes a cadeia de custódia da prova, os objetos recolhidos foram acondicionados em invólucro plástico da Polícia Civil de números 535950 e 546528 em tempo,
informo que DAVID DE JESUS COSTA SILVA já é conhecido pelas equipes policiais presentes pelo contumaz envolvimento no tráfico de entorpecentes
, conforme denotam os BU 42558634, 44559471, 44776313 e 45952595.
Que confirma o inteiro teor dos fatos narrados
; Que foi oportunizada a participação dos advogados presentes que acompanham;
Perguntado ao declarante quem foi que visualizou o momento do indivíduo sem camisa dispensando a sacola contendo drogas, posteriormente identificado como DAVID DE JESUS COSTA SILVA, respondeu que foi o declarante,
bem como o que estava trajado com a camisa do flamengo, posteriormente identificado como JEANDRO;
que nas condições da abordagem todos os indivíduos estavam em atitude de traficância
; que o declarante esclarece que a resistência praticada por DAVID foi passina [sic], pois se debatia para evitar. [...] (
CB/PMES Andre Luiz de Oliveira Ribeiro, fls. 08/11).

Posteriormente, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar
Andre Luiz de Oliveira Ribeiro narrou os fatos de forma harmônica ao
que foi
descrito na denúncia, confirmando que visualizou o apelante dispensando a droga posteriormente apreendida,
ressaltando,
ainda, que o apelante
já foi preso anteriormente no mesmo local, também em razão d
a comercialização
de drogas, e que estava em liberdade há poucos dias, confira-se:

[...] que a gente estava no local Rua da Marinha, conhecido como Buraco Quente; que o local já é conhecido como local de diversas apreensões de tráfico; que a gente estava em patrulhamento tático, próximo a esse local de tráfico, foi quando a gente visualizou alguns indivíduos suspeitos, que normalmente eles quando veem a viatura correm para o fundo do beco;
que no momento em que eles correram para o fundo desse beco, do Buraco Quente, em direção ao manguezal, foi tentado acompanhar; um indivíduo conseguiu fugir por trás do beco, a gente conseguiu visualizar ele deixando uma droga, e posteriormente ele foi achado próximo a um bar, que foi o DAVID; que a gente conseguiu visualizar ele dispensando uma quantidade de droga, posteriormente foi localizada essa droga
; depois que a gente foi tentar abordar ele no bar, ele tentou correr de novo, a gente teve que fazer algemação dele e conduzir o mesmo; que ele dispensou a droga durante a fuga lá no beco; [...]
que se recorda que foram apreendidas cocaína e crack;
[...]
que as drogas estavam embaladas e prontas para venda
; que lembra que na viatura em que estava foi a abordagem do réu; que ele correu, ficou escondido no bar; [...] que a gente estava bem próximo quando eles correram para o mangue;
que a gente conhece o réu, que ele já foi preso no mesmo local; que a gente já fez a prisão dele por tráfico no mesmo local, no mesmo beco; [...] que recorda que o réu falou que tinha saído há pouco tempo da prisão; [...] que se recorda que o réu estava sem camisa;
[...] (
mídia acostada no id 11668838).

Em consonância, o policial
militar
Wesley Leal dos Santos
descreveu em juízo que
o apelante é conhecido
pel
o envolvimento do tráfico de drogas, e que ele atuava como uma espécie de “gerente” na comercialização dos entorpecentes, com a função de levar a droga até o local dos fatos, além de recolher e contabilizar o dinheiro obtido. Confira-se:

[...]
que se recorda da fisionomia do acusado; que já realizaram a prisão dele outras vezes, que já abordou ele diversas vezes no mesmo local, na mesma situação de tráfico de entorpecentes; que ele é um indivíduo que é extremamente ligado ao tráfico daquele local;
[...] que
a gente tinha informação de que esse maior era uma espécie de gerente daquele local; que a função dele era levar o material até lá, recolher o dinheiro, fazer essa contabilidade e essa ligação;
que não se recorda o nome da pessoa, mas vendo o indivíduo que se apresenta na tela, reconhece ele como o indivíduo que é ligado ao tráfico de drogas naquele local, participante, atuante do tráfico local e a gente sempre realizou abordagens,
ele foi preso diversas vezes no crime de tráfico de drogas naquele ponto;
[...]" (míd
ia acostada no id
14398671).

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos e confirmados em juízo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...).
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas d
os depoimentos
dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado nas esferas investigativa (id. 11668838) e judicial (
id. 14398671
), negou a autoria dos fatos e a propriedade das drogas, alegando ser apenas usuário. No entanto, a negativa não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, nem mesmo nos depoimentos das testemunhas de defesa ouvidas em juízo.

Nesse sentido,
a primeira testemunha, Sra. Maxiely Chagas Lucas, afirmou que é amiga do apelante e que eles frequentam a casa um do outro, condição que a enquadra como informante e impõe ao seu depoimento carga probatória inferior ao das testemunhas compromissadas em juízo. Além disso, a referida testemunha afirmou que viu o apelante apenas quando ele estava próximo ao bar, ou seja, quando ele já havia dispensando parte das drogas apreendidas pelos policiais, o que não
auxilia
para completa
elucidação
dos fatos.

Ademais, a segunda testemunha de defesa arrolada,
J.A.F.
, foi ouvida como informante, por se tratar do adolescente apreendido no dia dos fatos também por envolvimento com o tráfico de drogas. Na ocasião, o adolescente assumiu em seu depoimento a propriedade das drogas, o que, no entanto, mais se aproxima de tentativa de esquivar o apelante da responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas, haja vista que tal depoimento é dissonante e não encontra amparo nas demais provas produzidas, sobretudo, nos depoimentos dos policiais, que foram categóricos e harmônicos ao afirmar que o apelante dispensou parte das drogas apreendidas.

Nessa linha, impende rememorar que foram encontradas na sacola dispensada pelo apelante 14 (quatorze) microtubos de eppendorf com cocaína, 08 (oito) buchas de maconha, 02 (dois) papelotes de cocaína, 30 (trinta) pedras de
crack,
além da quantia de cento e cinquenta reais (R$150,00).

Conclui-se pelas provas, portanto, que na data dos fatos, o apelante foi preso em flagrante delito por
trazer consigo drogas destinadas à finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
em local conhecido por ser ponto de intenso tráfico de drogas e onde ele já havia sido preso em outras oportunidades por ocorrências também relacionadas à mercância ilícita.

Dessa forma, comprovada nos autos a prática do crime de tráfico de drogas,
incabível o acolhimento do

pleito absolutório
.

Na sequência, passo à análise do pedido subsidiário de
redimensionamento da pena.

No caso em exame
, na

primeira fase da dosimetria,
o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente 06 (seis) circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a
pena-base em 10 (anos) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
, nos seguintes termos:

[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento de pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes;
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter respondido pela prática de diversos atos infracionais, em sua maioria pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, registrando que o mesmo é conhecido pelos militares em razão do seu envolvimento com o tráfico, já tendo sido abordado em diversas ocasiões no mesmo local em que foi preso, sendo local de intenso tráfico, conforme depoimentos prestados em juízo, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado estava trazia consigo e transportou drogas em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde há grande circulação de pessoas, expondo grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado. [...].

A respeito dos antecedentes criminais, cuja circunstância
possui
caráter objetivo,
verifico que tal vetor realmente deve prevalecer
em desfavor do apelante,
haja vista que
, em consulta ao sítio eletrônico deste
tribunal
, constata-se que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal nº 0004504-55.2021.8.08.0021, inclusive também pelo crime de tráfico de drogas. Assim, mantenho a valoração negativa dos antecedentes criminais.

No entanto,
em
relação às demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
quais sejam,

culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é inidônea, pois fundada em elementos genéricos, não adstritos a fatos do crime, e baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, impondo-se, pois, a devida neutralização de tais circunstâncias.

No ponto, sabe-se que “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019)
”.

Desta
ca
-se, em especial
, quanto à circunstância judicial relativa à personalidade, que
conforme assente entendimento dos Tribunais Superiores,
registros de ações penais e atos infracionais pretéritos, por si só, não são fundamentos idôneos para majorar a pena-base nesse particular.

Dessa forma, a única circunstância judicial que deve ser
mantida
em desfavor do apelante são os antecedentes criminais,
razão pe
la qual, utilizando o mesmo patamar de desvaloração estabelecido pelo magistrado sentenciante,
a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
,

redimensiono a pena-base aplicada ao apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58
3 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Prosseguindo,
e
m relação à
segunda fase da dosimetria
,
foi reconhecida a atenuante de menoridade relativa, considerando que o réu praticou o crime quando era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

A esse respeito
,
a
Defensoria Pública postula
a aplicação da fração
redutora
de 1/6 (um sexto)
quanto à aludida circunstância atenuante de pena.

Sobre a temática, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Partindo de tal premissa, depreende-se que, não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão.

No caso, considerando a ausência de elementos que impliquem na adoção de fração diversa daquela recomendada pela Corte Superior, acolho o pleito defensivo e utilizo-me da fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de menoridade relativa, mas estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em obediência à Súmula 231, do STJ, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Noutro giro, no que concerne ao pleito de afastamento da
agravante da reincidência,
ressalto que padece de interesse recursal, haja vista que tal circunstância não foi reconhecida na sentença.

Por fim,
ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva para cumprimento de David de Jesus Costa a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s
.

Por conseguinte, fixo o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, em razão do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de
culpabilidade, personalidade,

motivos,
circunstâncias e consequências do crime
, reduzindo, por consequência, a pena-base, além de
aplicar a fração redutora
de 1/6 (um sexto) quanto à circunstância atenuante de menoridade relativa, e
estabelecer o regime
semi
aberto para início de cumprimento de pena,
mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 4 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)